Tribunal: TJSP
Processo: 1048087-20.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
PENSÃO. SP-PREV. União homoafetiva. Prova. LCE no 1.012/07. DE no 52.589/08. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do

Ementa:
PENSÃO. SP-PREV. União homoafetiva. Prova. LCE no 1.012/07. DE no 52.589/08. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso da autarquia desprovido. Reexame necessário parcialmente provido para estabelecer o termo inicial dos juros de mora e alterar o índice de atualização. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048087-20.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARIA
LÚCIA VIRROTO PILLON MORA, VITORIA CORREIA DA SILVA, ANA ALICE
CORREIA DA SILVA, MICHEL ZEINE, JORACI JOÃO ZANETTI, ODETE DAUN
CASTILHO, SUELI DA SILVA, MARCO ANTONIO SANTOS NUNES, RODRIGO
CORREIA DA SILVA e CLÉA TERESINHA ORTEGA TREVISAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048087-20.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.534/20
Apelação no 1013189-78.2014 10a Câmara de Direito Público
Apte: São Paulo Previdência
Apdo: Jorge Alcyr Vieira
Origem: 13a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1013189-78.2014
Juiz: Alberto Alonso Muñoz

PENSÃO. SP-PREV. União homoafetiva. Prova. LCE no 1.012/07.
DE no 52.589/08. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no
905. 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e
4.425-DF,
Pleno,
14-3-2013,
Rel.
Luiz
Fux,
declarou
inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve
hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF,
31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel.
Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na
constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na
fase de pagamento (após a expedição do precatório). 2. LF no
11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel.
Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a
análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior
à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento
realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira
reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária,
declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048087-20.2014.8.26.0053 -Voto no
3
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a
segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo
decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da
LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança. 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento
REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do
Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais
recente entendimento dos Tribunais Superiores. Procedência.
Recurso
da
autarquia
desprovido.
Reexame
necessário
parcialmente provido para estabelecer o termo inicial dos juros de
mora e alterar o índice de atualização. Acórdão mantido.
1.
A sentença de fls. 82/84 julgou procedente o pedido
para reconhecer o direito do autor ao recebimento do benefício da pensão por
morte, com o apostilamento do título, bem como para condenar a autarquia no
pagamento do benefício desde o primeiro pedido administrativo em 1-12-2009;
com correção monetária pelo IPCA e juros de mora nos termos da LF no
11.960/09, ambos calculados a partir do vencimento de cada parcela, respeitada
a prescrição quinquenal. Em face à sucumbência, condenou a ré no pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$-1.500,00,
nos termos do art. 20, § 4o do CPC.
A Câmara, por unanimidade, em 9-2-2015, desproveu
o recurso da autarquia e proveu parcialmente o recurso oficial para estabelecer o
termo inicial dos juros de mora e alterar o índice de atualização (fls. 108/112,
126/129). A autarquia interpôs recurso especial, respondido (fls. 135,140,
145/146). O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os autos a esta 10a
Câmara de Direito Público para adequação da fundamentação do acórdão
considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221-PR, Tema STJ no
905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048087-20.2014.8.26.0053 -Voto no
4
no 11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua natureza;
mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de mora,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls.
151/153).
É o relatório.
2.
Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF,
Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão “índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da
Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09; manteve hígidos, contudo,
os juros de mora nela indicados. Esse entendimento se sobrepôs às decisões
anteriores do STJ e deve ser aplicado ao caso, visto que a decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a
publicação da ata de julgamento conforme entendimento da Suprema Corte (AgR
na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no
3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel.
Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido nestes
autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos precatórios já
expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e execução em
curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade da correção
monetária prevista na LF no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048087-20.2014.8.26.0053 -Voto no
5
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno, 20-
9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal firmou
duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já
vinha sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e
Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de Minas
Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048087-20.2014.8.26.0053 -Voto no
6
Tribunal Federal. O acórdão está de acordo com o mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores e não há o que rever.
O voto é pela manutenção do acórdão, com os
fundamentos ora acrescidos. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator